Tribunal: TJSP
Processo: 1003731-80.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação cível. Direito de resposta. Críticas feitas em programa jornalístico de rádio da emissora ré. Preliminar de decadência do direito de resposta. No caso, a matéria foi veiculada em 11.05.2019 e a presente ação ajuizada em 03.06.2019, menos de 60 dias depois da publicação da matéria jornalística. Petição inicial. Aptidão técnica. Pedido adequado e derivado da fundamentação alinhavada.

Ementa:
Apelação cível. Direito de resposta. Críticas feitas em programa jornalístico de rádio da emissora ré. Preliminar de decadência do direito de resposta. No caso, a matéria foi veiculada em 11.05.2019 e a presente ação ajuizada em 03.06.2019, menos de 60 dias depois da publicação da matéria jornalística. Petição inicial. Aptidão técnica. Pedido adequado e derivado da fundamentação alinhavada. Aptidão. Afirmação. Ação autônoma submetida ao rito ordinário. Instrumento eleito. Adequação. Preliminares rejeitadas.

Cabimento do direito de resposta que depende de análise objetiva da ocorrência de vulneração dos direitos da personalidade. Necessidade de sopesamento entre a liberdade de imprensa assegurada ao comentarista e à proteção dos direitos da intimidade e personalidade da apelada. Direito de crítica constitucionalmente assegurado. Ausência de ofensa aos direitos da personalidade da apelada (art. 2o, § 1o, da l. 13.188/15). Direito de resposta não justificado. Sentença reformada para julgar a ação improcedente.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899549
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003731-80.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante RADIO
MUNICIPALISTA, é apelada KATIA REGINA FIRMINO CHRISTÓFALO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003731-80.2019.8.26.0079 -Voto no 27917 – BOTUCATU - NMMO
2
VOTO No: 27.917
APEL. No: 1003731-80.2019.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL
JUÍZ(A) DE 1.a INSTÂNCIA: MARCUS VINICIUS BACCHIEGA
APTE.: RADIO MUNICIPALISTA
APDO.: KATIA REGINA FIRMINO CHRISTÓFALO
Apelação cível. Direito de resposta. Críticas feitas em
programa jornalístico de rádio da emissora ré. Preliminar de
decadência do direito de resposta. No caso, a matéria foi
veiculada em 11.05.2019 e a presente ação ajuizada em
03.06.2019, menos de 60 dias depois da publicação da matéria
jornalística. Petição inicial. Aptidão técnica. Pedido adequado
e derivado da fundamentação alinhavada. Aptidão. Afirmação.
Ação autônoma submetida ao rito ordinário. Instrumento
eleito. Adequação. Preliminares rejeitadas.
Cabimento do direito de resposta que depende de análise
objetiva da ocorrência de vulneração dos direitos da
personalidade. Necessidade de sopesamento entre a liberdade
de imprensa assegurada ao comentarista e à proteção dos
direitos da intimidade e personalidade da apelada. Direito de
crítica constitucionalmente assegurado. Ausência de ofensa aos
direitos da personalidade da apelada (art. 2o, § 1o, da l.
13.188/15). Direito de resposta não justificado. Sentença
reformada para julgar a ação improcedente.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 93/106
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO DE CONHECIMENTO DE
PROCEDIMENTO
ESPECIAL
formulada
por
KATIA
REGINA
FIRMINO
CHRISTÓFALO em face de RADIO MUNICIPALISTA para condenar a ré, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003731-80.2019.8.26.0079 -Voto no 27917 – BOTUCATU - NMMO
3
art. 4o, III, da Lei Federal no 13.188/15, a conceder à autora, no prazo máximo de 05
(cinco) dias da intimação da sentença, tempo suficiente de resposta gratuitamente durante o
programa "A Marreta", a fim de esclarecer os pontos supracitados na carta de resposta de
fls. 72/77, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 10.000,00.
Diante da sucumbência, condenou a ré a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da autora, os quais arbitro em R$ 1.000,00,
nos temos do art. 85, §8o, do CPC.
Inconformada, apela a requerida, alegando que a sentença é nula
uma vez que não foi estritamente observado o rito especial da Lei 13.188/2015, bem como
o art. 7.o do CPC.
Arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial à luz do
disposto na Lei no 13.188/2015, que, ademais, também não fora instruída com documento
indispensável à propositura a ação, qual seja, a prova do pedido de resposta ou retratação
não atendido.
Aventaram a inadequação da pretensão conforme previsto no art.
5o, §2o, inciso I, da Lei no. 13.188/2015, devendo a ação ser extinta, sem julgamento de
mérito.
Sustentou, ainda em sede preliminar, a nulidade da sentença ante a
impossibilidade de proceder a retificação nos moldes determinados na decisão singular,
sendo indevida a alteração posterior pelo Juízo a quo, quando já saneado o processo, da
redação do pedido de resposta/retificação reclamado pela parte autora na peça de ingresso,
encerrando a determinação emanada pelo provimento monocrático, em suma, manifesta
violação ao devido processo legal (CF art. 5o, LV) e ao princípio do contraditório e da
ampla defesa que lhes restara suprimido.
Suscitou preliminar de decadência em razão da não observância do
prazo decadencial disposto no art. 5. o, parágrafo 2.o da legislação supramencionada.
No mérito, sustentou que o programa não causou dano de qualquer
ordem à autora e de que as imputações veiculadas estão baseadas em fatos reais e na
liberdade de imprensa, bem como que o tempo requerido é exorbitante.
Requereu o provimento do recurso para que se julgue
improcedente a demanda.
Recurso processado, com resposta da parte contrária (fls. 151/159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003731-80.2019.8.26.0079 -Voto no 27917 – BOTUCATU - NMMO
4
É o relatório.
KATIA REGINA FIRMINO CHRISTOFALO ajuizou ação de
conhecimento de procedimento especial, fundada na Lei Federal no 13.188/15, contra
RÁDIO MUNICIPALISTA DE BOTUCATU, requerendo direito de resposta contra
acusações veiculas em programa jornalístico de rádio.
Alegou a autora, em síntese, que exercia a função de Comandante
do 12o Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo e que lhe foram feitas diversas e
inverídicas imputações sobre o exercício de sua função e da própria Polícia Militar no
programa de rádio matinal da ré denominado "A Marreta".
Requereu a oportunidade de esclarecer tais imputações pelo mesmo
tempo que o programa foi veiculado nas datas de 11 e 13 de maio de 2019, uma vez que
administrativamente foi negado esse direito.
Após duas emendas da petição inicial, foi deferida a citação da ré
(fls. 30), a qual justificou a negativa ao pedido de direito de resposta (fls. 34/37), bem
como contestou o pedido (fls. 40/45). A ré justificou a negativa sob o argumento de não ter
o programa causado dano de qualquer ordem à autora e de que as imputações veiculadas
estão baseadas em fatos e na liberdade de imprensa, bem como que o tempo requerido é
exorbitante. Em sua contestação, opôs objeção de inépcia da petição inicial e, no mérito,
reiterou os motivos da justificativa para o indeferimento do pedido.
Houve réplica às fls. 59/64.
A decisão de fls. 65 acolheu a preliminar de inépcia, entretanto,
determinou a emenda da petição inicial para a autora apresentar o texto de resposta, o que
foi cumprido às fls. 72/77.
A ré se manifestou contrariamente à emenda da petição inicial e
requereu a extinção do processo (fls. 68/70), o que foi apreciado e indeferido (fls. 78).
Finalmente, a ré se manifestou opondo objeções de ilegitimidade
ativa e de falta de interesse processual, tendo em vista que a autora, dentre outros
argumentos, não mais exerce a função de Comandante da Polícia Militar local (fls. 81/87).
Sobreveio sentença de parcial procedência desafiando recurso da
requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003731-80.2019.8.26.0079 -Voto no 27917 – BOTUCATU - NMMO
5
De início, cumpre analisar as preliminares apresentadas pela ré em
sede de apelação.
Quanto à preliminar de decadência do direito de resposta, o art. 3o
da Lei 13.188/2015 assim dispõe, in verbis:
“Art. 3. O direito de resposta ou retificação deve ser exercido no prazo
decadencial de 60 (sessenta) dias, contado da data de cada divulgação,
publicação
ou
transmissão
da
matéria
ofensiva,
mediante
correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao
veículo de comunicação social ou, inexistindo pessoa jurídica
constituída, a quem por ele responda, independentemente de quem seja o
responsável intelectual pelo agravo.”
No caso, a matéria foi veiculada em 11 e 13 de maio de 2.019, e
presente ação ajuizada em 03.06.2019 (fls. 02), portanto, menos de 60 dias depois da
publicação da matéria jornalística e dentro do prazo previsto na Lei.
Em relação à preliminar suscitada acerca da inépcia da petição
inicial, a prejudicial fora formulada sob o fundamento de que a peça de ingresso não teria
sido acompanhada de documento indispensável à propositura a ação, qual seja, a prova do
pedido de resposta ou retratação, conforme exigido pela Lei no. 13.188/2015.
A arguição deduzida, ante o lastro que a aparelha, ressente-se de
suporte, pois não guarda nenhuma vinculação com o que emerge irreversível do estampado
na inicial, que, frise-se desde logo, compreende a pretensão almejada, que, diversamente do
sustentado, fora manejada sob o rito ordinário, não se submetendo, conseguintemente, ao
rito próprio definido na legislação especial apontada.
Com efeito, da simples leitura da inicial emerge a constatação de
que alinhara, de forma lógica e coerente, os argumentos dos quais emergiam os pedidos,
inexistindo qualquer atecnia em sua confecção. Do mesmo modo, o alinhavado pelos
autores apelados, derivando das implicações decorrentes das imprecações, reputadas
ofensivas, que lhes foram dirigidas pela matéria veiculadas em programa jornalístico de
rádio “A Marreta” nos dias 11 e 13 de maio do ano de 2.019.
Denota-se, assim, a insofismável e perfeita identificação do objeto
do inconformismo emoldurado com os argumentos aduzidos, ficando patente a subsistência
de harmônica correlação entre os fatos, fundamentos e a causa de pedir delineados na
inicial, que, inclusive, também fora acompanhada do pedido de retratação que fora dirigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003731-80.2019.8.26.0079 -Voto no 27917 – BOTUCATU - NMMO
6
extrajudicialmente ao apelante.
Ademais, aventou a apelante a nulidade da sentença ante a
impossibilidade de proceder a retificação dos comentários jornalísticos nos moldes
determinados, sendo indevida a alteração posterior pelo Juízo a quo da redação do pedido
de resposta/retificação reclamado pela parte autora na peça de ingresso, encerrando a
determinação emanada pelo provimento monocrático manifesta violação ao devido
processo legal.
O alinhado, mais uma vez, não merece prosperar, notadamente
porque a baliza traçada na petição inicial não obstara nem dificultara o exercício do
contraditório e da ampla defesa que é resguardado à apelante, por ter lhes viabilizado
adequada e integral apreensão dos argumentos deduzidos e das pretensões formuladas em
seu desfavor.
Ademais, a aferição da aventada desconformidade da cominação
sentencial que lhes fora imposta se qualifica como matéria exclusivamente de mérito,
inclusive porque acaso aferido o direito à retificação da nota jornalística na forma
pretendida, o apurado será impassível de ser reputado como eventual alteração judicial da
matéria publicada, consubstanciando-se em simples consectário da resolução da lide. Deve
ser assinalado, aliás, que a modulação promovida, a par de compreendida no direito de
resposta pretendido, fora substancialmente mais ameno que o postulado, sendo favorável
aos réus, descortinando, inclusive, situação de falta de interesse recursal e comportamento
contraditório
No mérito, o recurso comporta provimento.
Respeitada a conclusão exarada pelo magistrado sentenciante, para
fins de apreciação do cabimento do direito de resposta, necessária a análise objetiva da
ocorrência de vulneração aos seus direitos da personalidade a fim de justificar o exercício
da faculdade solicitada.
Neste aspecto, de se ressaltar que impossível desassociar da análise
dos autos o necessário sopesamento entre a liberdade de imprensa, que deriva da liberdade
de manifestação do pensamento e da opinião, assegurada ao periódico digital hospedado
pela apelada, e a proteção aos direitos da intimidade e personalidade da apelada.
A este respeito, confira-se o entendimento manifestado pela
colenda 1a Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003731-80.2019.8.26.0079 -Voto no 27917 – BOTUCATU - NMMO
7
Paulo:
“Depois, do ponto de vista teórico, é preciso não olvidar, de um lado,
que o direito de crítica, por si só, revela um dos matizes da própria
liberdade de manifestação do pensamento e de opinião,
constitucionalmente assegurada (por todos: Darcy de Arruda Miranda,
Comentários à Lei de Imprensa, 3a ed., RT, p. 478); e, de outro, de que
ele não se julga em função da veemência ou da qualidade com que se
exerça, senão de pertinência que revele com o fato ou conduta criticada
(v. Vidal Serrano, A proteção constitucional da informação e o direito à
crítica jornalística, FTD, 1997, p. 89)”. (TJSP; Apelação Cível
1063776-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro:
18/09/2019)
No mesmo sentido:
“DIREITO DE RESPOSTA. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE,
EM PROGRAMA DE RÁDIO VEICULADO PELA RÉ, CRITICOU-SE A
POSIÇÃO CONTRÁRIA DO AUTOR, VEREADOR DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, A UM PROJETO DE LEI DESTINADO À IMPLANTAÇÃO
DE UM HOSPITAL INFANTIL, BEM COMO OS GASTOS DE
DINHEIRO PÚBLICO EFETUADOS PELO AUTOR EM VIAGEM A
BRASÍLIA,
QUE
O
PROGRAMA
APONTOU
COMO
DESARRAZOADOS. TRANSMISSÃO QUE NÃO DESBORDOU DOS
LIMITES DO DIREITO DE INFORMAÇÃO E CRÍTICA GARANTIDO À
IMPRENSA. AUTOR QUE É AGENTE POLÍTICO, TENDO SUA
ATUAÇÃO NATUALMENTE SUJEITA AO ESCRUTÍNIO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE POR PARTE DOS PREPOSTOS DA RÉ.
DIREITO DE CRÍTICA QUE É INERENTE À LIBERDADE DE
IMPRENSA. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1016964-08.2019.8.26.0577; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro:
13/01/2020)
Neste aspecto, deve ser mesmo afastada a pretensão da apelante,
pois, a despeito do tom crítico da publicação, não se vislumbra ofensa aos direitos da
personalidade da apelante constantes do artigo 2o, § 1o, da Lei no. 13.188/15, a justificar o
direito de resposta pleiteado.
Esteado nesses argumentos, dou provimento ao apelo da ré e,
reformando a ilustrada sentença guerreada, julgo integralmente improcedente a pretensão
indenizatória e cominatória manejada em seu desfavor, alforriando-a da condenação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003731-80.2019.8.26.0079 -Voto no 27917 – BOTUCATU - NMMO
8
lhes havia sido imposta na origem.
Considerando o provimento do apelo, invertem-se os ônus
sucumbenciais, debitando-os à parte autora, e, outrossim, majorando os honorários
advocatícios originalmente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
devidamente atualizado monetariamente (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Posto isto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima.
COELHO MENDES
Relator